Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-47.2022.8.11.0019
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000254-47.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU DOS SANTOS - CPF: 061.877.071-25 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO RIBEIRO ALENCAR DE ANDRADE - CPF: 054.529.121-69 (ASSISTENTE), VALTEIR INACIO RIATO - CPF: 757.126.011-68 (ASSISTENTE), MARTHA REGIANE MORIMA DILEMBURG - CPF: 057.065.141-78 (ASSISTENTE), ROBSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 014.614.321-38 (VÍTIMA), Odair Henrique Ariosi (ASSISTENTE), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
SIMPLES
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
– CONFISSÃO DO
APELANTE
E DEPOIMENTO
S
DAS
TESTEMUNHAS
–
2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – VALOR DAS
RES FURTIVA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO

–
3. ALMEJAD
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

–
IMPOSSIBILIDADE
–

DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – CRIME FORMAL
– INDEPE
N
DENTE
MENTE
DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM E DE CONCRETIZAR PREJUÍZO
– 4.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO
–
ALEGA
ÇÃO

DE
VIGILÂNCIA
NO LOCAL
–

INVI
ABILIDDE
– CRIME OCORRIDO

“
TARDE DA NOITE
”

–

VIGILÂNCIA DO LOCAL NÃO AFASTA
A INCIDÊNCIA
–
5. POSTULADO

O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES
AO DEFENSOR DATIVO
–ACOLHIMENTO – VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO DESENVOLVIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO
EM RELAÇÃO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO –APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
6
. RECURSO DESPROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO
ADVOGADO
DATIVO.

1.É incabível o acatamento do pleito visando a absolvição do apelante
com relação ao crime de furt
o
, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos
, principalmente pela
sua
confissão e
pelos
depoimento
s
das testemunhas
.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor da
res furtiva
não pode ser considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
porquanto,
consoante
o
entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é
“
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da
lesão patrimonial
”. (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
646
.
518/PR,
relatado pelo

M
in
istro
João Otávio de Noronha).

3.

O crime de falsa identidade é formal, razão pela qual não se exige para sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem. A p
ropósito, n
os termos da Súmula 522
do STJ
,
"
A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
.

4.
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, ou ter ou
não o estabelecimento vigilância
, bastando, para tanto
,
que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno.

5.
É
cabível a complementação dos honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao
t
ribunal a

fixação, de forma justa e proporcional, de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

6.
Recurso desprovido, com arbitramento de honorários complementares ao advogado dativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Eli
z
eu dos Santos
,
objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

Vara Única da Comarca de Rio Branco
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1000254-47.2022.8.11.0019,

condenando-o

pela prática do
s
delito
s

de furto majorado pelo repouso noturno
e de falsa identidade
(art. 155, § 1º e
art. 307,
caput
,
do Código Penal),
à
pena
de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto,
e
13 (treze) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
s fatos
.

O apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
153905436
, postula:
(
i
)
a
sua absolvição
,
argumentando
não restou comprovado a
prática
dos crimes narrados na denúncia. Com relação ao
delito de falsa identidade, alegou
que não obteve vantagens, tampouco causo prejuízo a terceiros;

(
ii
)
em relação ao delito de furto, invocando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor do
s
objetos
furtado
s
;
(
iii
)

o afastamento da
majorante de repouso noturno
;
e
(
iv
)
“
a condenação do Estado de Mato Grosso ao advogado nomeado ao recorrente em honorários advocatícios, face a atuação em 2º grau, nos termos da Tabela da OAB/MT.
”

Nas contrarrazões que se encontram no ID
153905439
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
156031195
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
153905382
,
narra
os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado
.

“Lanchonete
Bolobeer
”, localizado na Rua Paulo
Rezer
, nº 999, centro, nesta urbe, o denunciado ELIZEU DOS SANTOS subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular
Samsumg
Galaxy, A12, 64GB, em prejuízo da vítima Robson José de Oliveira, conforme boletim de ocorrência de ID 88663523 – Págs. 2/4; relatórios de investigação de ID 88663523 – Págs. 30 e 38; registros fotográficos de ID 88663523 – Págs. 32/36 e 39/40; termo de apreensão de ID 88663523 – Pág. 42; nota fiscal de ID 88663523 – Pág. 44; auto de avaliação de ID 88663523 – Pág. 45; termo de entrega de ID 88663523 – Pág. 47e termos de depoimentos inclusos. Narram também os autos que, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 00h20, na Rua Paulo
Rezer
, centro, nesta urbe, o denunciado ELIZEU DOS SANTOS atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme boletim de ocorrência de ID 88663523 – Págs. 2/4; relatórios de investigação de ID 88663523 – Págs. 30 e 38; registros fotográficos de ID 88663523 – Págs. 32/36 e 39/40; e termos de depoimentos inclusos. Revela o caderno investigativo incluso que, na data dos fatos, no período noturno, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete
Bolobeer
”, tendo solicitado ao proprietário, ora ofendido, uma cerveja. Segundo restou apurado, ao ir buscar a bebida solicitada, a vítima deixou seu aparelho celular em cima do balcão, momento em que o increpado, aproveitando-se da menor vigilância dispensada sobre o referido pertence, bem como valendo-se da facilidade proporcionada pela confiança decorrente da relação entre cliente e fornecedor, subtraiu o bem e empreendeu fuga em posse da res
furtivae
. É dos autos que, logo após a referida prática delitiva, a vítima sentiu falta de seu celular, razão pela qual decidiu analisar o circuito de câmeras do local, oportunidade em que visualizou toda a ação delitiva do acusado, notadamente o exato momento em que este subtraiu o referido aparelho eletrônico e evadiu-se na sequência. Incontinenti, a polícia militar foi acionada e, assim, foi efetuada a prisão em flagrante delito do increpado. É dos autos que, ao ser abordado pelos policiais, o increpado apresentou nome falso, dizendo se chamar Weverton dos Santos, para obter vantagem, visando se livrar da imputação do crime cometido.
[...]

A
existência material do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
153905375);
boletim de ocorrência (ID
153905375
, p.
2/4
);
relatório de investigação n. 2022.13.41441 (ID
153905375
,
p.
30/36),
e
auto de avaliação (ID 153905375, p. 45)
; bem como pelos

depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que tange a autoria
do crime de furto
, a despeito
de
a defesa d
o apelante sustentar
, inicialmente,
de forma genérica

que não há provas judiciais suficientes para manter

sua condenação,
observa-se
destes
autos que
ele
confessou a prática delitiva
nas duas fases processuais.

Além do mais, as declarações
do
apelante
foram corroboradas pelos depoimentos
das te
stemunhas
e da vítima, as quais confirmaram o delito de furto
, conforme se infere
destes
trechos das
suas
narrativas constantes na sentença acusatória:

[...]

A confissão do acusado está em conformidade com o depoimento prestado em Juízo pela testemunha
Valteir
Inácio
Riato
(Id: 102026425), policial militar responsável pela prisão do réu. A testemunha afirmou que foram acionados, por volta de 00:00 horas, com a notícia da ocorrência de um furto de celular, cujo autor foi detido pela própria vítima. Alega que foram ao local e o conduziram o autor do fato, visto que as imagens do circuito de segurança demonstravam quem praticou a subtração.

A testemunha Odair Henrique
Ariosi
, investigador de polícia, narrou que, na data do fato, a vítima estava no estabelecimento comercial quando chegou o denunciado e pediu uma bebida. Afirma que, quando a vítima foi pegar a bebida, o acusado se aproveitou e subtraiu o aparelho celular, porém acabou detido posteriormente pela vítima (Id: 102026425).

A vítima Robson José de Oliveira aduziu que, no dia do fato, estava em seu estabelecimento comercial, por volta das 23:00 horas, fechando, quando chegou o denunciado e pediu uma cerveja. Aduz que pegou a cerveja e a entregou ao autor, acrescentando que, quando se virou para pegar o troco e entregar ao acusado, este se aproveitou e subtraiu o aparelho celular (Id: 102026425). De acordo com a vítima, ao sentir falta do aparelho, olhou pelo circuito de segurança e constatou que o denunciado tinha subtraído, de modo que saiu à sua procura e o conteve até a chegada da guarnição policial.

Em corroboração há, ainda, a declaração da testemunha Martha Regiane
Morimã

Dilemburg
, esposa da vítima, que narrou ter visto pelo circuito de segurança o momento em que o acusado subtraiu o aparelho celular (Id: 102026425). [...]

Por conseguinte,
é forçoso reconhecer
não
há

um
elemento capaz de elidir o elenco probatório produzido na fase persecutória, que apontou que
o apelante
realmente furtou o celular da vítima
Robson José de Souza.

Por outro
prisma
,
também não merece prosperar o pedido de
absolvição
do apelante
visando o
reconhecimento da atipicidade da sua conduta,
por conta da aplicação em seu favor do
princípio da insignif
icância
.

É certo que c
om relação ao princípio da insignificância, os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”. (S
upremo
T
ribunal
F
ederal -
H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
conforme se infere dos arestos relatados pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso, Teori
Zavaski
e Luiz Fux assim resumidos:

PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1.
A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“
conglobante
”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados
.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (
ii
) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja
cogitável
, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.

(STF, HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
018 DIVULG
29-01-
2016 PUBLIC
01-02-2016).
Destacamos

HABEAS CORPUS
. PENAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
PACIENTE MONITORADO POR SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente retirou a coisa móvel da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, teve a livre disposição da coisa, moldura fática suficiente para, na linha de precedentes desta Corte, caracterizar o crime de furto na modalidade consumada. 2. Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que falar na incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). Precedentes.
3.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
.
4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal.
5.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 6. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por paciente que possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo uma delas por crime contra o patrimônio
.
7. Ordem denegada.

(STF - HC 114877, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155 C/C ART. 14, II, DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime” (sem grifos no original). 2.
Os sistemas de vigilância existentes em estabelecimentos comerciais não impede
, mas apenas dificulta, a consumação do crime de furto. 3. Destarte, não há que se falar em crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Precedentes: HC 104.105, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.11.10; HC 107.577, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 06.06.11; HC 110.975, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 1º.08.12; HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.11.12. 4.
Por outro lado, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 6. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade
.
7.
In
casu
, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tentativa furto (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal) por ter tentado subtrair três bermudas e uma calça jeans de um estabelecimento comercial. O valor total dos bens subtraídos corresponde a R$ 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). 8. Ocorre que a conduta do recorrente, como narrada na denúncia não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Igualmente não parece admissível considerar que o valor total dos bens subtraídos – R$ 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) – seja de ínfimo valor, ou de valor insignificante, quando, à época dos fatos – outubro de 2009 – esse valor representava quase 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo então vigente. 9. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 10. Recurso ordinário em
habeas corpus
a que se nega provimento.

(STF - RHC 116197/MS – Relator:Ministro Luiz Fux – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 11/06/2013 – Publicação: 27/06/2013).
Destacamos

Não
obstante o apelante alegue que
o
objeto furtado
foi restituído
e que o único prejuízo da vítima seria com relação a “capinha” do celular
,
devendo,
por isso
,
ser reconhecid
a
a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância,
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
para aferir a relevância do dano patrimonial,
deve-se levar
em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos,
considerando irrisório o valor inferior a 10% (dez por cento) d
este
, independentemente da condição financeira da vítima.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O
acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o
salário mínimo
vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do
salário mínimo
, independentemente da condição financeira da vítima
.
No caso em análise, o furto foi praticado no dia 3/5/2019, quando o
salário mínimo
estava fixado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Nesse contexto, a res furtiva avaliada em R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.
3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 641.246/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
.
ABUSO DE CONFIANÇA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTARIA CARACTERIZADO O ABUSO DE CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
No caso, constata-se que o valor da res
furtivae
- duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.
2. Ademais, o crime de furto tentado foi qualificado pelo abuso de confiança, pois o Agravante trabalhava no supermercado de onde tentou subtrair as duas peças de picanha. Nesse contexto, consoante orientação desta Corte Superior, a incidência da respectiva qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nesse sentido, mutatis mutandis: "O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a
contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta." (STF, HC 175945
AgR
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
14/05/2020; sem grifos no original). 4. A devolução dos bens à Vítima e o porte econômico do estabelecimento furtado não são suficientes para conduzir à conclusão de que a conduta praticada não possui relevância penal. Precedentes da Sexta Turma desta Corte Superior. 5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 664.071/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021).
Negritamos

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (DESODORANTES E ÓLEOS CORPORAIS). RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS X APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SIGNIFICATIVA DA CONDUTA DO RÉU. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Como regra, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas hipóteses de furto qualificado pelo concurso de agentes, tendo em vista que tal circunstância denota, em tese, maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Precedentes. 3.
Da mesma forma, a jurisprudência mais recente da Terceira Seção desta Corte traçou uma orientação no sentido de que, para fins de aplicação do princípio da bagatela, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
(
AgRg
no
REsp
1.549.698/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
3/11/2015).
4. Isso não obstante, deve-se ter em mente que, como sói acontecer com todas as diretrizes genéricas, esse entendimento, de ordem a ser aplicado com justiça, deve considerar as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de maneira a verificar se, efetivamente, o concurso de pessoas, diante do quadro completo do delito, representou uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes que desautorizaria a aplicação do princípio da insignificância. 5. Não é por outro motivo que o consagrado filósofo
norteamericano
de Teoria Geral do Direito Ronald
Dworkin
defende que "o caso em sua concretude e
irrepetibilidade
deve ser reconstruído de todas as perspectivas possíveis, consoante as próprias pretensões a direito levantadas, no sentido de se alcançar a norma adequada, a única capaz de produzir justiça naquele caso específico." (in
Scotti
, Guilherme e Carvalho Netto,
Menelick

de, "Os
Direitos Fundamentais e a (in)certeza do Direito: a produtividade das tensões principiológicas e a superação do sistema de regras". Ed.
Forum
, Belo Horizonte, 2011) 6. De se concluir, portanto, que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes, por si só, não impede peremptoriamente a aplicação do princípio da insignificância, devendo, nesses casos, ser valorada a efetiva maior reprovabilidade da conduta em razão do concurso, o que não se verificou no caso dos autos. Precedentes:
AgRg
no
REsp

1.483.842/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe
23/02/2016;
AgRg
no
REsp
1455300/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
14/05/2015; RHC 42.454/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014,
DJe
15/04/2014; HC 225.991/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2013,
DJe
04/08/2014; HC 246.776/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
20/02/2014. 7. Ademais, embora seja pacífico na jurisprudência que a restituição do produto do crime não constitui, por si só, motivo autorizador da aplicação do princípio da insignificância (
AgInt
no HC 299.297/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe
31/05/2016), indubitavelmente tal restituição, somada a outros fatores pode e deve ser considerada dentro do quadro definidor da reprovabilidade da conduta do(s) agente(s). 8. Situação em que o acusado, em 25/05/2013, com o auxílio de outros dois indivíduos não identificados postados como vigias, tentou subtrair de supermercado produtos de higiene (2 desodorantes Axé 160 ml, 2 frascos de
Dermacid
, 2 frascos de óleo corporal Paixão e 2 desodorantes corporais Corpo a Corpo da marca
Davena
), avaliados em R$ 100,00 (cem reais), mas foi abordado por empregado do supermercado e os produtos foram recuperados. 9. No caso concreto, apontam para a ausência de especial reprovabilidade da conduta: o fato de que o réu não é reincidente, não houve violência, a ineficiência e falta de elaboração do esquema planejado e descoberto denota inexperiência por parte dos
perpetrantes
, deixando transparecer sua
inabitualidade
no crime. Além disso, a característica e quantidade dos bens que pretendiam subtrair - produtos de higiene - leva a crer que sua utilidade final seria o uso próprio, e não o comércio, presumindo-se que o produto do crime seria dividido entre os comparsas. Isso sem contar que a qualidade dos bens furtados não se reveste de especial significação seja para a atividade comercial da empresa vítimas, seja para a sociedade em geral. 10. De se concluir, portanto, que nem o valor dos bens furtados nem a qualificadora do concurso de agentes constituem óbice à aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 11. Embargos de divergência aos quais se nega provimento.

(STJ,
EREsp
1609444/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016).
Destac
amos

No caso vertente,
além de o apelante ser reincidente,
vê-se
que não é ínfima a expressão econômica do objeto furtado
que

tem o
valor
de

R$
1
.
500,00
(
mil e quinhentos
reais
)
, valor
, este,
super
ior ao
salário mínim
o
vigente à época dos fatos

que era no importe de R$
1.212,00
(mil
e
duzentos e doze reais
).

Por conseguinte
,
embora o bem tenha sido recuperado, isso não justifica a absolvição

do apelante
sob o argumento de
incidência do princípio da insignificância
, porquanto a

restituição do bem à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta
, tal como entendeu
Tribunal de Justiça
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO], EM CONTINUIDADE DELITIVA
[DUAS VEZES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DIMINUIÇÃO DAS PENAS, REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - FURTO QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO AFASTA A TIPICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – ARESTO DO TJMG - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE - REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECOMENDÁVEIS – JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC nº 599.247/SP).

O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ,
AgRg
no
REsp
1899462/DF).

“Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que
fundados
em condenações definitivas” (TJMT,
Ap
N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

“A condenação por fato posterior não gera reincidência” (TJMG,
Ap
nº 1.0026.11.004639-3/001).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (Tema 1.087;
REsp
1888756/SP,
REsp
1890981/SP e
REsp
1891007/RJ).

A reprimenda inferior a quatro anos, primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a fixação do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051).

(N.U 0002998-53.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023)

Destacamos

Diante do exposto, não resta dúvida de que, no caso em tela, a aplicação do princípio da insignificância, com a
a
bsolvição do
apelante
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual
seu
pleito não merece ser provido, devendo,
pois,
ser mantida sua condenação
pelo
crime patrimonial
.

Noutro viés, o apelante
postula
a
sua
absolvição com relação ao delito de falsa identidade, sob o argumento de que
“não obteve vantagens e não causou prejuízo a terceiros.
”

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque
“
De acordo com a Súmula 522, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Desse modo, o crime de falsa identidade é formal, razão pela qual não se exige para a sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem.”

(N.U 1001516-45.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
03
.
2023,
p
ublicado no DJE
de
31
.
03
.
2023)

Além disso, conforme dito alhures, a materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
153905375);
boletim de ocorrência (ID 153905375, p. 2/4); relatório de investigação n. 2022.13.41441 (ID
153905375
,
p. 30/36),
e
auto de avaliação (ID 153905375, p. 45)
; como também dos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação a autoria delitiva, observa-se que
está consignado no boletim de ocorrência, que o
apelante
ao ser conduzido para
D
elegacia de
P
olícia, atribuiu
falsa identidade
a sua pessoa
.
E, e
mbora quando
ouvido em juízo tenha afirmado que
não se recordar de ter dado outro nome aos policiais
,
essa
circunstância ficou
comprovada
, principalmente pelos depoimentos das testemunhas, os quais foram reproduzidos na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...] Ouvido como testemunha, o policial militar
Valteir
Inácio
Riato
relatou que o réu,
no momento em que
foi conduzido, se identificou com nome diverso. Embora não tenha recordado com precisão qual nome apresentou na ocasião, foi categórico em confirmar o nome Weverton dos Santos quando indagado pela Promotora de Justiça, ressaltando que teriam registrado no boletim de ocorrência o falso nome apresentado pelo réu (Id: 102026425).

O investigador de polícia Odair Henrique
Ariosi
foi uníssono ao afirmar que o réu, várias vezes, disse se chamar Weverton dos Santo
s.
Contudo, diz que empreendeu diligências junto a outros policiais que o identificaram como sendo Elizeu dos Santos, após o que o acusado confirmou seu verdadeiro nome (Id: 102026425). Corroborando, a vítima do crime patrimonial, Robson José de Oliveira, também relatou que o réu, na ocasião, se identificou com nome falso. Embora não tenha se recordado com exatidão do nome, não titubeou em afirmar que o réu não se apresentou como Elizeu dos Santos (Id: 102026425). [...]

Destacamos

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Logo, deve ser mantida a condenação
do apelante
,

também
,
com relação ao crime previsto no art. 307
,
caput,
do Código Penal.

Noutro
viés
, o

apelante
requer o afastamento
da majorante referente ao repouso noturno, alegando que “
a aplicação do dispositivo decorre do fato do bem se encontrar menos vigiado, sendo assim, em casos de ambientes com vigilância, não há que se falar na sua aplicação. Não obstante a presente condenação decorreu de furto praticado em estabelecimento comercial (lanchonete), o qual possui movimentação no período noturno, bem como conta com equipamentos de segurança, como câmeras. Neste sentido, não merece prevalecer o decreto condenatório, pugna-se pela reforma da r. sentença, para afastar a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.
”

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Como é sabido
na
tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto
, como sói ser o presente caso.

E
,

para a incidência da supracitada causa de aumento, é irrelevante que o
delito
tenha sido cometido em estabelecimento comercial
/empresarial
e se a vítima está realmente repousando no momento do delito.

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que
é suficiente que o crime tenha sido cometido durante o período de repouso noturno, isto é, período em que normalmente a comunidade local se recolhe para dormir, como é o caso em
debate
que aconteceu depois
das 23h, quando o dono do estabelecimento estava limpando o local
, tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. II - Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes). Agravo regimental desprovido
. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de31/5/2022.)

Por derradeiro,
a defesa do apelante

“
Requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao advogado nomeado ao recorrente em honorários advocatícios, face a atuação em 2º grau, nos termos da Tabela da OAB/MT.”

Observa-se que
para a atuação perante o primeiro grau,

o magistrado fixou os honorários
do advogado dativo

no valor correspondente a
5 (cinco)
URH
s
.

I
nsta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou teses semelhantes às que já tinha apresentado em sede de memoriais finais de forma genérica e incompatíveis com todas as provas colhidas ao longo da instrução criminal,
incluindo a
confissão do apelante
.

Destarte, pela interposição do recurso de apelação em favor
Elizeu dos Santos
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo equivalente a 5
URHs
para a interposição do
recurso
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em 2 (duas)
URHs
, ao defensor dativo
Elcio
Lima do Prado inscrito na OAB/MT sob o n. 4757
, quantia,
esta
, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do
equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Elizeu dos Santos
,
mantendo
,
inalterad
a
,
a sentença
condenatória
.
Ademais, e
m decorrência da interposição da irresignação e da apresentação das razões dos recursos de apelação criminal, arbitro honorários suplementares para o advogado
Elcio
Lima do Prado
inscrito na OAB/MT sob o n. 4
.
757
, no importe de
2 (duas)
URHs
, que equivale a R$ 2.55
5
,
58
(dois mil, quinhentos e cinquenta e
cinco
reais e
cinquenta e oito
centavos), determinando a expedição de certidão de crédito em favor
do referido profissional
para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023